Tribunal: STF
Processo: HC 204315
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA N. 493 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO NÃO ESTABELECIDA COMO CONDIÇÃO PARA O REGIME INICIAL ABERTO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 5.7.2021 por Marinho Nascimento Filho, advogado, em benefício de Wellington Darci de Amorim Bravo, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 29.6.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 642.321:
    “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso impetrado em benefício de WELLINGTON DARCI DE AMORIM BRAVO contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1026822-18.2011.8.19.0002.
    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 168, § 1º, inciso III, do Código Penal (apropriação indébita), à pena de 4 anos e 4 meses de reclusão, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Irresignados, tanto a defesa quanto o Ministério Público interpuseram apelação perante o Tribunal de origem, o qual deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena e julgou prejudicado o reclamo ministerial.
    O aresto foi assim ementado:
    (…) Pleito defensivo de redimensionamento da pena que merece parcial acolhimento, afastando-se o aumento da pena-base decorrente das anotações da FAC do acusado. Aplicação da Súmula nº 444 do E. STJ.
    Manutenção do aumento da pena-base em razão do alto valor do prejuízo causado pelo acusado, cerca de vinte e cinco mil reais, há mais dez anos, assim como da fração de 1/3 (um terço) em virtude da causa de aumento de pena.
    Pena privativa de liberdade que resta assentada, ao final, em 04 anos de reclusão e ao pagamento de 40 DM no VUM.
    Fixada a pena privativa de liberdade, foi estabelecido o regime aberto para o seu cumprimento, inexistindo ofensa ao disposto na Súmula nº 493 do E. STJ.
    Possibilidade de aplicação da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, nos termos da sentença, diante do disposto no artigo 45 e parágrafos do Código Penal.
    Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos exatos termos da sentença monocrática.
    Dessa forma, resta prejudicado o Recurso interposto pelo Ministério Público que buscava a reforma da sentença, afastando-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento de pena.
    No presente writ, alega nulidade da ação penal por ofensa à Sumula n. 493 desta Corte Superior.
    Requer, assim, a concessão da ordem para reconhecer a aplicabilidade da Sumula N. 493 deste Sodalício, e, via de consequência, anular a sentença monocrática, reconhecendo a prescrição extintiva de aplicação da pena imposta, por economia processual, diante da impossibilidade de acréscimo da pena em face da anulação da decisão, declarando extinta a punibilidade do paciente”.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, assentou não evidenciada na espécie contrariedade à Súmula n. 493 do Superior Tribunal de Justiça (“É inadmissível a fixação de pena substitutiva (art. 44 do CP) como condição especial ao regime aberto”), ressaltando ter havido “a pura e simples substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos exatos termos da previsão do art. 44 do Código Penal”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera a alegação de contrariedade à Súmula n. 493 do Superior Tribunal de Justiça, pois “as penas privativas foram cumulativas ao regime aberto, fato este inadmissível”.
    Argumenta que a “parte em que se condena cumulativamente em regime aberto foi omitida da decisão sub censura, no que demonstra de forma cristalina a evidencia de que a Sumula nº 493 de tese repetitiva foi violada com esta omissão, que declina ser o regime aberto além das penas restritivas de direito, em flagrante ‘bis in idem’, fato que a aludida Sumula dispõe ser inadmissível” (sic).
    Estes o requerimento e o pedido:
    “(...) requer a concessão de liminar ‘inaudita altera pars’, para que restabeleça o iter procedimental, no sentido de sustar até final decisão os efeitos prolatados por aquela Turma, determinando que as Instâncias Inferiores nos autos do processo nº 1026822-18.2011.8.19.0002, respeitem a Sumula nº 493 daquele Sodalício, suspendendo o feito, anulando os atos decorrentes da desobediência a matéria sumulada, e no mérito, requer a confirmação da ordem liminar requerida, restabelecendo o iter procedimental, com a estrita obediência a Sumula nº 493, anulando todos os atos e determinando as autoridades cumpram matéria sumulada, e na iminência de sofrer constrangimento ilegal, requer a V. Exa., se digne de sustar quaisquer medidas por ventura a serem praticadas contra o paciente, inclusive com expedição de salvo conduto em seu favor, concedendo a ordem na sua íntegra” (sic).
    3. Em 7.7.2021, o Ministro Luiz Fux, deste Supremo Tribunal, proferiu o seguinte julgado:
    “A análise perfunctória dos autos revela que o conhecimento da impetração esbarra no óbice da ausência de julgamento colegiado perante o Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbrando no ato coator teratologia ou ilegalidade que enseje a sua superação.
    Destarte, inexistindo probabilidade do direito alegado, o caso não comporta deferimento da liminar.
    Encaminhe-se o processo à Ministra Relatora, juízo natural para o exame do feito”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    5. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 642.321.
    Como afirmado pelo Presidente deste Supremo Tribunal, na esteira da jurisprudência prevalecente, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática (...) do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021).
    Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    6. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, ao condenar o paciente pelo “delito tipificado no art. 168, § 1º, inciso III, do Código Penal (apropriação indébita), à pena de 4 anos e 4 meses de reclusão”, o juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Niterói/RJ substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos e fixou o regime inicial aberto:
    “Tendo em conta a causa de aumento reconhecida a continuidade delitiva, aumento a pena em um terço restando a mesma em QUATRO ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO E QUATROCENTOS DIAS-MULTA com base no coeficiente mínimo legal, as quais torno DEFINITIVAS.
    Verifico que o acusado preenche os requisitos do art. 44 e seguintes do Código Penal, e com isso SUBSTITUIO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS: 1) UMA CONSISTENTE EM SERVIÇOS À COMUNIDADE A SEREM PRESTADOS POR PELO MENOS SETE HORAS SEMANAIS EM INSTITUIÇÃO A SER DEFINIDA POR OCASIÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO DE QUATRO ANOS E QUATRO MESES; E 2) OUTRA CONSISTENTE NA DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR DO PREJUÍZO DO LESADO E SEU ESPÓLIO DE R$ 24.477,41 (VINTE E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) DEVIDAMENTE CORRIGIDOS.
    O regime inicial será o aberto”.
    Ao julgar a apelação criminal da defesa, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu parcial provimento a esse recurso, “redimensionando a pena para firmá-la ao final em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, arbitrado no valor unitário mínimo legal, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos nos moldes constantes da sentença” e o regime inicial aberto. Consta desse julgado:
    “(...) aumenta-se a pena intermediária na fração correspondente a 1/3 (um terço), passando a pena definitiva para o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, arbitrado no valor unitário mínimo legal.
    Sendo assim, estabeleço o regime aberto como cumprimento inicial da pena, com base na alínea ‘c’ do parágrafo 2º do artigo 33 do Código Penal.
    Diante de toda a situação jurídica evidenciada nestes autos, entendo por manter a conversão da pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direitos nos moldes constantes da sentença, e pelo quantum de pena ora imposto, fato esse que melhor tem adequação à pena que ora foi aplicada e, ainda, principalmente em atenção às normas catalogada nos termos do artigo 44 do Código Penal.
    (…) Quanto ao pleito defensivo que busca o reconhecimento da nulidade do feito, tendo em vista a ofensa ao disposto na Súmula nº 493 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça; tem-se que o mesmo não mereça prosperar.
    (…) o que se vislumbra dos autos é que foi aplicada ao acusado a pena privativa de liberdade no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão, estabelecido o regime aberto para o seu cumprimento.
    Outrossim, considerando-se os elementos carreados aos autos e já declinados no presente voto, com fulcro no disposto no artigo 44, inciso III, do Código Penal, foi procedida à substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.
    Dessa forma, no caso de descumprimento das penas restritivas de direitos, haverá a conversão para a pena privativa de liberdade, em regime aberto para cumprimento de pena, não guardando o regime aberto, nenhuma vinculação como condição especial à fixação da pena substitutiva”.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “Não assiste razão ao impetrante.
    Conforme se verifica da leitura da sentença condenatória, à pena privativa de liberdade de 4 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, foi substituída a pena privativa de liberdade por duas restritiva de direitos (…).
    De plano, constata-se que não se trata aqui da hipótese de incidência do Súmula n. 493 desta Corte Superior, no qual é vedada a imposição cumulativa de pena substitutiva como condição especial para concessão do regime aberto.
    No presente caso o que houve foi a pura e simples substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos exatos termos da previsão do art. 44 do Código Penal (…).
    Dessa forma, inexiste flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício”.
    7. Na espécie, descabe cogitar-se de contrariedade à Súmula n. 493 do Superior Tribunal de Justiça (“É inadmissível a fixação de pena substitutiva (art. 44 do CP) como condição especial ao regime aberto”). Como afirmado nas instâncias antecedentes, a pena privativa de liberdade imposta ao paciente foi substituída por duas penas restritivas de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal, e fixado o regime inicial aberto com fundamento na al. c do § 2º do art. 33 do Código Penal.
    Diferente do alegado na inicial da presente impetração, não foi estabelecida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito como condição para o regime inicial aberto. Com o eventual descumprimento das penas restritivas impostas, a pena privativa de liberdade será cumprida no regime inicial aberto. Não se comprova, portanto, flagrante ilegalidade ou teratologia na espécie. 
    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decisão questionada, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora